Tribunal: TJMT
Processo: 1025359-43.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025359-43.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADILES FERREIRA DA SILVA - CPF: 594.328.701-97 (RECORRENTE), SOCRATES MOTA MARTINS - CPF: 714.512.502-15 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO. TENTATIVA INFRUTÍFERA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Ação que visa à obrigação de fazer, consistente na manutenção da rede de esgoto em frente à residência da parte autora, bem como à indenização por danos morais, em razão da omissão na prestação de serviços por parte do DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

A parte autora demonstrou, mediante prova documental e audiovisual, que houve vazamento de esgoto em frente à sua residência, sem que a concessionária adotasse providências para resolver a situação, mesmo após tentativas administrativas.

A falha na prestação do serviço foi devidamente comprovada, decorrente da falta de fiscalização e manutenção da rede de esgoto, além do descarte irregular de dejetos por estabelecimento comercial na referida rede.

O dano moral é presumido (in
re

ipsa
), dispensando comprovação específica do prejuízo, dado o transtorno gerado à autora.

O quantum indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixado na sentença, segue os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, conforme precedentes e a metodologia bifásica adotada pelo e. STJ.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por ADILES FERREIRA DA SILVA, visando à majoração do valor fixado a título de danos morais em ação movida contra o
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, por falha na prestação de serviço. A parte autora requereu a condenação da ré à manutenção da rede de esgoto e à indenização por danos morais, em virtude do esgoto a céu aberto em frente à sua residência.

As contrarrazões foram apresentadas pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por ADILES FERREIRA DA SILVA em face do DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. A parte autora pleiteia a manutenção da rede de esgoto em frente à sua residência, além da condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

A falha na prestação do serviço está devidamente comprovada nos autos por meio de vasta prova documental e audiovisual. Ficou evidenciado o vazamento de esgoto em frente à residência da autora, sem que a concessionária tomasse as providências necessárias para a solução do problema.

A responsabilidade do réu é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não restou comprovada qualquer excludente de responsabilidade, tampouco a concessionária tomou medidas efetivas para fiscalizar e manter a rede de esgoto.

O dano moral, neste caso, é presumido (in
re

ipsa
), dispensando a necessidade de prova específica, já que o transtorno e o incômodo causados pela falha na prestação do serviço são evidentes.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, adoto a metodologia bifásica para fixação do montante, conforme jurisprudência consolidada do e. STJ. Na primeira fase, considera-se o interesse jurídico lesado; na segunda, as particularidades do caso concreto. Desse modo, o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado
na sentença mostra-se adequado e proporcional.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por ADILES FERREIRA DA SILVA e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a recorrente ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC
.

É como voto
.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024